Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO EM PRAÇA PÚBLICA E PRÓXIMO A UMA IGREJA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006.

O Código Penal não define um cálculo matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Isto porque é o que, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, estabelece a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são a pena mínima e a máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

O critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima ignora solenemente o limite máximo, pois só considera a pena mínima sobre que aplica 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Daí não se adotar esse critério.

Diante de recurso exclusivo da defesa, mantém-se o aumento aplicado na sentença, porque mais benéfico ao condenado, considerado o critério predominante de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas.

Comprovada a traficância entre uma praça pública e uma igreja, incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

Os depoimentos prestados pelos agentes policiais são merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

Pena bem dosada.

Apelo desprovido.